Tribunal: TJSP
Processo: 2019886-53.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2019886-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
PEDRO TORACELLI JUNIOR, é impetrado M.M DOUTO JUIZ DA 2a VARA
JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a segurança. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 2 -
Mandado de Segurança n. 2019886-53.2020.8.26.0000
Impetrante: Pedro Toracelli Junior
Impetrado: MM. Juízo da 2a Vara Criminal
Comarca: S. José do Rio Preto
Voto n. 46.026
Mandado
de
Segurança.
Restituição
de
veículo.
Indeferimento. Questionamento sobre a titularidade da
coisa. Incidência da Sumula 267 do STF. Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de
recurso
ou
correição,
que
tramita
com
efeito
suspensivo. História complexa e reafirmação do Parquet
de que a coisa é relevante. Conhecimento excepcional.
Inviabilidade da nomeação de depositário. Tema que
extrapola dos limites desta ação constitucional, cujo
cerne é a existência de direito líquido e certo. Não
conferidos seus requisitos, a hipótese é de denegação
da ordem.
Impetração de MANDADO DE SEGURANÇA apontando-se
como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal
da Comarca de S. José do Rio Preto, em decorrência da
r. deliberação que indeferiu pedido de restituição de
veículo automotor apreendido.
Alega-se possível direito líquido e certo violado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 3 -
ou,
resumindo,
ser
ele,
impetrante,
legítimo
proprietário do veículo (motocicleta Honda XRE-300,
placas EFG-4580), que teria origem lícita além do fato
dele, impetrante, supostamente, ter sido vítima de
engodo e por conta disso teria direito à restituição
(fls. 1/13), o que não foi reconhecido pela MM.
Autoridade Judicial impetrada, que indeferiu o pedido
de restituição, ato reputado ilegal pela impetração.
Relatou
complexa
série
de
acontecimentos
envolvendo transações sucessivas, sendo que o veículo
em questão serviu de parte de pagamento, com destino a
terceira pessoa, não participante da relação negocial,
que seria credora noutro negócio do comprador, cuja
identidade não é certo, quiçá um Advogado.
Certo que o assunto é de tal sorte complicado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 4 -
as investigações prosseguem na origem, entendendo o
impetrante de melhor tom a devolução da posse ainda
que em termos de depósito judicial, eis que, do
contrário, há grave risco de deterioração do bem em
pátio.
Nestes termos, pois, requereu a concessão da
segurança para que a motocicleta lhe fosse restituída.
Este relator não deferiu a liminar (fl. 63), sendo
que a estes autos vieram os esclarecimentos judiciais
(fls. 66/67), tendo, a D. Procuradoria Geral de
Justiça, outorgado parecer com preliminar de não
conhecimento, ou, então, que fosse pela denegação da
segurança (fls. 83/89).
Convertemos em diligências o julgamento (fl. 91),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 5 -
do que decorreu a juntada aos autos do novo
pronunciamento do Dr. Promotor de Justiça (fls.
96/97).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 46.026
A preliminar da d. Proc. Geral de Justiça é pelo
não conhecimento, eis que a reforma da r. deliberação
que deu pela recusa da restituição do bem teria
caminho próprio (CPP, art. 592, II), e não o mandado
de segurança.
Recentemente o e. Superior tribunal de Justiça
examinou a hipótese do emprego do 'mandamus' para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 6 -
alcançar coisa retida com o estado, em condições
próximas deste processo originário, confira-se no AgRg
no RMS 60.369 / SC, DJe 26.11.2019:
“(...)
II - O mandado de segurança é ação constitucional
voltada à proteção de direito líquido e certo
contra ato abusivo ou ilegal de autoridade
pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público (CF, art. 5o,
LXIX), não podendo, em regra, ser utilizado como
sucedâneo recursal.
III - A doutrina e a jurisprudência majoritárias
admitem o manejo do mandado de segurança contra ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 7 -
judicial, pelo menos em relação às seguintes hipóteses
excepcionais:
a)
decisão
judicial
manifestamente
ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a
qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito
suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d)
quando impetrado por terceiro prejudicado por
decisão judicial.
IV - A questão trazida à baila não
encontra guarita na via mandamental, considerando
que não houve na decisão objurgada teratologia
ou patente ilegalidade, tratando-se de ato
judicial calcado em documentos e fatos apresentados no
curso do procedimento. Agravo regimental desprovido
(...)”.
Sem prejuízo de não se conferir teratologia na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 8 -
deliberação impugnada, a mesma poderia ser atacada de
recurso com efeito suspensivo.
E
então,
também
“(...)
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme previsto no art. 5o, II, da Lei n.
12.016/2009, 'Não se concederá mandado de segurança
quando se tratar [...] de decisão judicial da qual
caiba recurso com efeito suspensivo' e exatamente esse
é o teor da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual 'Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição' (AgRg no RMS 55.276/PR, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2017)”.
Em regra, mais uma vez confortado por julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 9 -
daquele Corte Federal, temos que “(...) a apelação
prevista no art. 593, II do CPP, admite efeito
suspensivo. Desse modo, mostra inadmissível o
manejo do mandado de segurança como instrumento
de impugnação de decisão judicial que indefere a
restituição de coisa apreendida, diante dos óbices
contidos no art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e no
verbete sumular 267 do STF” (AgRg no RMS 56637 / SP,
DJe 24.10.2018) .
A situação se complica mais, no tocante ao
conteúdo
do
presente
'mandamus'.
É
que,
cf.
manifestação do 'Parquet', ainda em primeiro grau de
jurisdição, deu-se conta de que “(...) O boletim de
ocorrência foi registrado por duas vítimas Thiago Luiz
Rossi e Pedro Henrique Brazão, onde cada qual, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 10 -
resumido narrou os fatos (p. 4/6) e, na ocasião,
apenas Pedro Henrique Brazão prestou depoimento (p.
7), pessoa com quem a motocicleta foi apreendida (p.
8/9), sendo juntadas cópias das conversas envolvendo a
negociação
(p.
10/14)
(...)
Em seguida, Pedro Toracelli Junior postulou a restituição da
motocicleta, registrada em nome de outra pessoa,
afirmando, em síntese, que era o proprietário do
veículo juntando um contrato (p. 22/24) e que estava
vendendo a motocicleta por intermédio de Thiago que
seria genro de Pedro Toracelli (p. 17/21) (...) Diante
desse quadro, ou seja, registro da ocorrência por duas
pessoas que se dizem vítimas, diversas daquela que
pretendeu a restituição num primeiro momento e que não
mencionam Pedro Toracelli no registro da ocorrência
(p. 4/6), a manifestação naquele momento foi pelo
indeferimento, visto a necessidade de oitiva de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 11 -
pessoas, dentre elas o próprio Pedro Toracelli, Thiago
Luiz Rossi e Eduardo Henrique Duval da Silva, o
beneficiário da transferência de Pedro Henrique Brazão
(p. 16) (...)” (fl. 96).
Essas
circunstâncias,
agregadas
à
repetição
ministerial, de que há esclarecimentos por fazer,
afastaram definitivamente a ideia de que o impetrante
é o titular incontroverso da coisa.
A fl. 80 foi dito mais, que há diligências por
realizar.
Não se afasta a ideia de que os pontos tratados
são complexos por demais, a exigir esclarecimentos.
Como visto, o impetrante teria apresentado um contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 12 -
em que a propriedade constaria como sua, no entanto,
durante o registro da ocorrência, jamais teria sido
apresentado como o proprietário.
Como regra geral, a restituição das coisas
apreendidas, mesmo mais tarde, após o trânsito em
julgado da ação penal, está condicionada tanto à
ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo
proprietário, quanto à licitude de sua origem e à
demonstração de que não foi usado como instrumento
do crime, conforme as exigências postas nos arts.
120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art.
91, II, do Código Penal.
Demos seguimento, pese o mandado de segurança não
substituir
o
recurso
previsto
em
lei,
porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 13 -
eventualmente
dos
autos
exsurgiria
com
certeza
suficiente a fala da parte, mas, como ainda não é o
caso, a hipótese é de denegação.
A questão atinente aos prejuízos da permanência da
coisa em pátio obviamente preocupa. É uma realidade
recorrente. Todavia, a oferta de contracautela para o
impetrante se tornar depositário da coisa, enquanto o
inquérito não cessa, é tema a ser agitado em primeiro
grau (observação).
O que nos apresentaram para julgar foi uma ação de
mandado de segurança, cujo cerne é a suposição de um
direito líquido e certo. E nesses estreitos limites,
não é possível à turma recursal governar o processo a
partir do segundo grau, nele introduzindo novidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança Criminal no 2019886-53.2020.8.26.0000
- 14 -
relevantes, modificando a situação possessória do
veículo, sem que isso fosse sequer cogitado ao MM
Juiz.
Meu voto, pois, excepcionalmente conhece, todavia,
denega a segurança, com observação.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator